Tribunal: TRF3
Processo: 5049373-94.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
250/907)

5049373-94.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5049373-94.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIDIA DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AO PERÍODO DE CARÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão (ID 354542422), proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito.

A ação originária foi proposta com o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com data de início vinculada ao requerimento administrativo de 29/08/2019. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, reconhecendo o labor rural com base nos documentos e na prova testemunhal produzidos. Em sede de apelação, decisão monocrática (ID 316121263) extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender insuficiente o início de prova material para a comprovação do labor rural no período de carência exigido e imediatamente anterior à data de entrada do requerimento administrativo (DER). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão monocrática (ID 317515691) foram rejeitados (ID 323574012). O agravo interno interposto pela autora (ID 330386377) foi julgado pelo colegiado, que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nos embargos de declaração ora em exame (ID 356785387), a embargante alega omissão e erro material no acórdão, sustentando que o julgado teria deixado de analisar a Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, na qual consta a profissão "trabalhadora rural", como início de prova material contemporâneo ao implemento etário. Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, o reconhecimento da prova material, a concessão do benefício e o prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao apreciar os documentos juntados como início de prova material, em especial a Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, e ao não mencionar expressamente o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão das conclusões alcançadas pelo acórdão quanto à suficiência do início de prova material para a concessão de aposentadoria por idade rural, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os vícios apontados não se verificam no acórdão embargado.

O acórdão embargado identificou e valorou expressamente a Ficha de Identificação Civil emitida em 2019, consignando que esse documento, isoladamente, não supre a ausência de prova documental contemporânea ao longo de todo o período de carência. O julgado examinou ainda a certidão de casamento dos pais da autora, a certidão de nascimento da autora, a declaração escolar da Secretaria da Educação do Município de Taquarituba atestando frequência em escolas rurais entre 1971 e 1978, e a Carteira de Trabalho em branco, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para atender à exigência do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ. Não há, portanto, omissão a suprir quanto a esse ponto.

A ausência de menção expressa ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ não configura omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC. O acórdão apreciou fundamentadamente a suficiência do conjunto probatório, inclusive os documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar, à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada. O argumento relativo ao Protocolo funciona como reforço à tese da parte, não constituindo ponto ou questão sobre o qual o julgado estivesse obrigado a se pronunciar expressamente para fins de integração do acórdão.

A pretensão real da embargante consiste na rediscussão das conclusões adotadas pelo acórdão quanto à suficiência do início de prova material, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A parte dispõe de via recursal própria para essa finalidade.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os embargos de declaração opostos com essa finalidade devem ser rejeitados quando não demonstrada a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que identifica, examina e valora expressamente os documentos juntados como início de prova material, concluindo fundamentadamente pela insuficiência do conjunto probatório para a concessão de aposentadoria por idade rural; 2. A ausência de menção expressa ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ não configura omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão aprecia fundamentadamente o conjunto probatório, inclusive os documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar; 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão das conclusões de mérito adotadas pelo acórdão embargado; 4. Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5049373-94.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

APELADO: ELIDIA DO AMARAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração (ID 356785387), opostos pela parte autora contra acórdão (ID 354542422), que negou provimento ao seu agravo interno e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender insuficiente o início de prova material para comprovação do labor rural no período de carência e imediatamente anterior à data de entrada do requerimento administrativo (DER).

Em síntese, a embargante alega omissão e erro material no acórdão, sustentando que o julgado deixou de analisar a Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, na qual consta a profissão "trabalhadora rural", como início de prova material contemporâneo ao implemento etário. Defende que esse documento, conjugado com a prova testemunhal produzida, seria suficiente para comprovar a qualidade de segurada especial. Invoca o caráter exemplificativo do rol do art. 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, o Tema 301 da TNU, a Súmula 577 do STJ e precedentes do TRF3, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito infringente, o reconhecimento da prova material e a concessão do benefício, além do prequestionamento expresso para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

De acordo com as razões recursais, o acórdão ora impugnado não teria se manifestado sobre Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, com registro de profissão "trabalhadora rural", como início de prova material contemporâneo ao implemento etário. Sustenta, ainda, ausência de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ

Entretanto, o que se observa é que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

"Para demostrar o direito à benesse pleiteada, a parte juntou documentos, dentre os quais destacam-se:

-Certidão de Casamento dos pais da autora, constando profissão do pai como “lavrador”;

-Certidão de Nascimento da autora, constando profissão do pai como “lavrador” (fl. 12);

-Declaração Escolar emitido pela Secretaria da Educação do Município de Taquarituba, constando frequência da autora em escolas rurais entre 1971 a 1978;

-CTPS da autora em branco;

-Ficha de Identificação Civil da autora, emitida em 2019, constando profissão “lavradora”

Na forma da súmula 14 da TNU: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. Ademais, em razão da realidade do exercício de tal atividade, não há um rigor no que tange à comprovação desta. Assim, depreende-se do caso em tela, início de prova material suficiente e contundente.

Pois bem. Entende-se que a tarifação da prova imposta pelo art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, dirige-se apenas à prova exclusivamente testemunhal. Portanto, o início de prova material não está restrito ao rol de documentos contido no art. 106 da Lei no 8.213, cujo caráter é meramente exemplificativo. Qualquer meio material que evidencie a ocorrência de um fato, aceito no processo judicial, é hábil à demonstração do exercício da atividade rural. Dessa forma, os documentos públicos nos quais consta a qualificação do declarante como agricultor possuem o mesmo valor probante dos meios de prova previstos na Lei no 8.213, sobretudo quando forem contemporâneos do período requerido. Assim, representam início de prova material as certidões de casamento, nascimento, alistamento no serviço militar, do registro de imóveis e do INCRA, escritura de propriedade rural, histórico escolar, declaração da Secretaria de Educação, entre outros documentos públicos.

Desde que os elementos documentais evidenciem o exercício do trabalho rural, não é necessário que se refiram a todo o período, ano por ano. A informalidade do trabalho no campo justifica a mitigação da exigência de prova documental, presumindo-se a continuidade do exercício da atividade rurícola, até porque ocorre normalmente a migração do meio rural para o urbano e não o inverso. A jurisprudência vem relativizando o requisito de contemporaneidade, admitindo a ampliação da eficácia probatória do início de prova material, tanto de forma retrospectiva como prospectiva, com base em firme prova testemunhal. Assim, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de atividade rural, desde que as lacunas na prova documental sejam supridas pela prova testemunhal.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material. O art. 11, § 1o, da Lei de Benefícios, define o regime de economia familiar como aquele em que os membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Na sociedade rural, geralmente os atos negociais são formalizados em nome do chefe de família, função exercida pelo genitor ou cônjuge masculino. Na Súmula 73, este Tribunal preceitua: Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Todavia, apesar do início de prova material, esta não foi suficiente e contundente para fins de provar o labor rurícola pelo período de carência exigido em lei, bem como no período imediatamente anterior ao implemento do requisito erário ou requerimento. Destaca-se que não há nos autos prova do labor campesino em nome do pai da requerente após seu nascimento. Ademais, as declarações escolares provam somente a residência em zona rural.

Ainda, somente a identificação civil referente ao ano de 2019, na qual consta a profissão da requerente como lavradora é insuficiente para comprovar o labor rurícola por todo o período.

Por fim, conforme termos da Súmula de no 149 do STJ, é imprescindível que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Destarte, em razão do grande lapso temporal sem início de prova material é certa a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.352.721/SP (Tema 629/STJ).

Mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade, entretanto, resta suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso de apelação.

(...)

Mérito

No caso em exame, a decisão monocrática entendeu pela insuficiência do início de prova material para comprovar o labor rural no período de carência exigido e imediatamente anterior à DER, considerando que os documentos apresentados não abrangem todo o período e não demonstram atividade rural após o nascimento da autora, havendo grande lapso temporal sem prova documental contemporânea.

O art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91, bem como a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, sendo imprescindível a existência de início de prova material. A jurisprudência consolidada admite que tal prova documental não abarque todo o período, desde que complementada por prova oral idônea; contudo, exige-se que haja elementos materiais minimamente contemporâneos e vinculados ao período de carência.

No presente caso, embora haja documentos em nome da autora e de terceiros integrantes do grupo familiar, estes não se mostram suficientes para cobrir o lapso temporal exigido, especialmente no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. A Ficha de Identificação Civil de 2019, isoladamente, não supre a ausência de prova documental contemporânea ao longo de todo o período de carência, não sendo possível, à luz do Tema 629/STJ, reconhecer o direito ao benefício apenas com base em prova testemunhal.

A prova oral colhida confirma o labor rural, mas, diante da ausência de início de prova material suficiente e contemporânea, não é apta a afastar a exigência legal. A aplicação das súmulas e precedentes invocados pela agravante não se mostra possível, pois a situação fática não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno,mantendo a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.”

Como é possível observar, o referido analisou de forma exauriente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes e pertinentes ao caso concreto, assim como fundamentadamente cotejou o acervo probatório formado nos autos, para concluir pela improcedência dos pedidos veiculados na presente ação judicial.

No que se refere à alegada omissão quanto à Ficha de Identificação Civil de 08.08.2019, o acórdão embargado identificou e valorou expressamente esse documento.

Isso fica claro quando o julgado consigna que a referida ficha, isoladamente, não supre a ausência de prova documental contemporânea ao longo de todo o período de carência, em razão de seu caráter iminentemente declaratório.

Concluiu, ainda, que não é possível reconhecer o direito ao benefício apenas com base em prova testemunhal, diante da inexistência de início de prova material suficiente para o período exigido, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A questão, portanto, foi apreciada de forma clara e fundamentada. Não há omissão a suprir.

No tocante à alegada omissão quanto ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, o acórdão embargado procedeu à análise detalhada do conjunto probatório, examinando todos os documentos apresentados, inclusive os em nome de terceiros integrantes do grupo familiar, à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada. A ausência de menção expressa ao Protocolo não configura omissão relevante, pois o julgado apreciou a suficiência dos elementos probatórios e fundamentou adequadamente a conclusão alcançada. O argumento relativo ao Protocolo funciona como reforço retórico à tese da parte, não constituindo ponto ou questão sobre o qual o julgado estivesse obrigado a se pronunciar expressamente para fins de integração do acórdão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e que, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida.

Acontece que o faz pela via inadequada.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Além disso, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AO PERÍODO DE CARÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão (ID 354542422), proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito.

A ação originária foi proposta com o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com data de início vinculada ao requerimento administrativo de 29/08/2019. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, reconhecendo o labor rural com base nos documentos e na prova testemunhal produzidos. Em sede de apelação, decisão monocrática (ID 316121263) extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender insuficiente o início de prova material para a comprovação do labor rural no período de carência exigido e imediatamente anterior à data de entrada do requerimento administrativo (DER). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão monocrática (ID 317515691) foram rejeitados (ID 323574012). O agravo interno interposto pela autora (ID 330386377) foi julgado pelo colegiado, que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nos embargos de declaração ora em exame (ID 356785387), a embargante alega omissão e erro material no acórdão, sustentando que o julgado teria deixado de analisar a Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, na qual consta a profissão "trabalhadora rural", como início de prova material contemporâneo ao implemento etário. Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, o reconhecimento da prova material, a concessão do benefício e o prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao apreciar os documentos juntados como início de prova material, em especial a Ficha de Identificação Civil emitida em 08.08.2019, e ao não mencionar expressamente o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão das conclusões alcançadas pelo acórdão quanto à suficiência do início de prova material para a concessão de aposentadoria por idade rural, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os vícios apontados não se verificam no acórdão embargado.

O acórdão embargado identificou e valorou expressamente a Ficha de Identificação Civil emitida em 2019, consignando que esse documento, isoladamente, não supre a ausência de prova documental contemporânea ao longo de todo o período de carência. O julgado examinou ainda a certidão de casamento dos pais da autora, a certidão de nascimento da autora, a declaração escolar da Secretaria da Educação do Município de Taquarituba atestando frequência em escolas rurais entre 1971 e 1978, e a Carteira de Trabalho em branco, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para atender à exigência do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ. Não há, portanto, omissão a suprir quanto a esse ponto.

A ausência de menção expressa ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ não configura omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC. O acórdão apreciou fundamentadamente a suficiência do conjunto probatório, inclusive os documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar, à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada. O argumento relativo ao Protocolo funciona como reforço à tese da parte, não constituindo ponto ou questão sobre o qual o julgado estivesse obrigado a se pronunciar expressamente para fins de integração do acórdão.

A pretensão real da embargante consiste na rediscussão das conclusões adotadas pelo acórdão quanto à suficiência do início de prova material, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A parte dispõe de via recursal própria para essa finalidade.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os embargos de declaração opostos com essa finalidade devem ser rejeitados quando não demonstrada a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que identifica, examina e valora expressamente os documentos juntados como início de prova material, concluindo fundamentadamente pela insuficiência do conjunto probatório para a concessão de aposentadoria por idade rural; 2. A ausência de menção expressa ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ não configura omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão aprecia fundamentadamente o conjunto probatório, inclusive os documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar; 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão das conclusões de mérito adotadas pelo acórdão embargado; 4. Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão